Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão sobre pontos cruciais para a resolução do litígio, especificamente sobre o reconhecimento da existência de validade da alienação e tradição; qual data a ser considerada como notificação de venta ao DETRAN/DF para colocar fim à responsabilidade solidária.
4. O embargado, em contrarrazões, alega que o embargante apresenta inovação recursal.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 da ementa, Acórdão 1811930, ID 55758195.
6. O embargante não realizou a comunicação de alienação do veículo junto ao órgão de trânsito do Distrito Federal, portanto, nos termos do Art. 134 do CTB, enquanto não houver a comunicação e transferência efetiva do veículo, será, o embargante, responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.